Tribunal: TJSP
Processo: 2236863-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236863-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANIA
LUCIA MARQUES DOS ANJOS CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22925
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236863-39.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: VANIA LUCIA MARIA PELUSI RODRIGUES ALVES
Agravados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
Juiz (a) da causa: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
Voto no 22925/dig.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Insurgência
contra decisão que determinou que se aguarde o
trânsito
em
julgado
do
IRDR
0007951-212018.8.26.0000. A Colenda Turma
Especial de Direito Público deste Tribunal julgou
em definitivo o IRDR. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Vania Lúcia Marques dos Anjos Cruz contra
decisão que, proferida nos autos de cumprimento provisório de
sentença acolheu a impugnação apresentada pelos agravados e
determinou a suspensão do incidente até o trânsito em julgado
do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21.
Aduz a agravante, em síntese, que de
acordo com o entendimento jurisprudencial o julgamento do
IRDR permite o prosseguimento do processo. Pugnou pela
antecipação
de
tutela
recursal
determinando-se
o
prosseguimento do cumprimento de sentença até seu julgamento
final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22925
3
Processado o recurso com o deferimento
da antecipação da tutela recursal (fls. 46/48), sobreveio
resposta da agravada pleiteando o não provimento (fls. 52/60).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Cuida-se
de
cumprimento
provisório
ajuizado pela autora, ora agravante, originário de sentença que
reconheceu o direito à aposentadoria especial pela Lei Federal n°
51/85,
alterada
pela
Lei
Complementar
n°
144/14
e
Lei
Complementar no 102/2008, com direito a integralidade e paridade
remuneratória
Em decisão datada de 03 de setembro de
2020, o Juízo determinou a suspensão do processo nos seguintes
termos: (...) “Ante o exposto, acolho em arte a impugnação, para,
mantendo o entendimento de que possível a execução provisória
no caso em tela, determinar tão somente a suspensão do incidente
até o trânsito em julgado do julgamento a ser proferido no Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0007951-21.2018.8.26.0000 TEMA 21, com fulcro no art. 982, I,
do CPC. Anote-se no SAJ o tema 21” (fls. 43)
Pois bem.
Em que pese o entendimento esposado na
r. decisão, entendo que é caso de sua reforma, uma vez que a
matéria jurídica ora debatida, na verdade, não comporta mais
nenhuma discussão, porquanto já analisada e decidida pela C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
processo
no
0007951-21.2018.8.26.0000,
Relator
o
I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22925
4
Desembargador Bandeira Lins.
Ressalta-se que contra o referido acórdão
foram opostos Embargos de Declaração os quais foram julgados
em 24 de julho de 2020 momento em que foi consignado na
parte dispositiva “pelo reconhecimento de que se acha exaurida
a eficácia da ordem de suspensão de processos individuais
referentes ao tema”. Segue a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de
ofensa à cláusula de reserva de plenário e de contradições.
Inocorrência. Aresto que não proclamou inconstitucionalidade
de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de
servidores
nele
especificado
conserva
direitos
distintos
daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado
isento de contradições internas. Argumentação que passa ao
largo da análise, efetuada no Acórdão, de se tratar, no caso,
de servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e
arriscado. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos
rejeitados.
ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO
DE
QUE
A
EFICÁCIA
DA
MEDIDA
CESSOU
COM
O
JULGAMENTO
DO
IRDR.
Providência
orientada
a
evitar
o
aumento
da
massa
de
decisões
conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim em
si mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria tese
uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no
art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil. (grifo nosso)
No mesmo sentido, confiram-se outros
precedentes desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Demanda de policial civil para ter
determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e paridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236863-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22925
5
Determinação de suspensão do processo, enquanto pendente IRDR
sobre o tema
Inadmissibilidade
Julgamento ocorrido, depois do
prazo de um ano, com fixação de tese Inexistência de óbice ao
andamento ordinário do feito
Decisão reformada, para afastar a
suspensão
do
processo.
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
instrumento no 2164117-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. em 23 de julho de 2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
R. decisão que determinou a
suspensão do cumprimento provisório de sentença, para fins de se
aguardar o trânsito em julgado do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema 21)
Descabimento
Possibilidade de execução provisória,
diante do julgamento do referido IRDR Jurisprudência pacífica desta
Egrégia Câmara
Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2041726-22.2020.8.26.0000, Rel. Desa. Silvia Meirelles, j. em 17 de
julho de 2020).
Adotando inteiramente os julgados acima
entre as razões de decidir, dou provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de
sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator